Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0704392-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO DA SILVA GUIMARAES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por RICARDO DA SILVA GUIMARÃES em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 43424971, p. 8) que indeferiu o pedido de inclusão do agravante na lista de saída temporária natalina programada para o período de 23-dezembro-2022 a 27-dezembro-2022 (processo de execução SEEU n. 0006333-29.2015.8.07.0015). Alegou a Defesa Técnica que o agravante faz “jus” à saída temporária natalina, já que a apuração de falta disciplinar não pode obstar o usufruto do benefício. Contrarrazões do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 43424971, pp. 15-17). A decisão foi mantida pelo Juízo “a quo”. Na oportunidade, contudo, a autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, restabeleceu os benefícios externos do apenado (ID 43424971, pp. 18-19). Considerando-se o recente “decisum” que restabeleceu os benefícios externos e o transcurso do tempo da saída temporária requerida (saída natalina), a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade do recurso, diante da perda do objeto (ID 43843561). É o relatório. Decido. Nos termos salientados pela douta Procuradoria de Justiça, não mais subsiste interesse recursal no presente agravo em execução penal, haja vista que a pretensão era de se obter a saída temporária para um período específico (saída natalina do ano de 2022), cuja data já transcorreu. Ademais, posteriormente, em 02-fevereiro-2023, sobreveio decisão da autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal de restabelecimento dos benefícios externos do apenado. Confira-se (ID 43424971, pp. 18-19): Cuida-se de recurso de Agravo em Execução interposto contra decisão proferida por este Juízo. Os autos vieram conclusos por força do efeito regressivo legalmente conferido ao recurso (art. 589, do CPP). Reexaminados os autos da execução, tenho que os argumentos lançados pela parte agravante não convencem acerca do alegado desacerto da decisão que, portanto, fica mantida por seus próprios fundamentos. Forme-se instrumento e remeta-se ao e. TJDFT. Por outro lado, solicitem a Unidade Prisional a remessa, no prazo de 30 dias, do ID 308220350. Por fim, verifico que a Defesa do sentenciado alega que ele já cumpriu o lapso temporal necessário para usufruir as saídas temporárias (mov.269.1). Compulsando os autos, bem como em consulta ao SIAPEN, verifico que decorreu o prazo do 138 do Código Penitenciário do DF, RESTABELEÇO os benefícios externos. Comunique-se ao estabelecimento prisional, inclusive, para que verifique se foram cumpridos os demais requisitos para usufruto das saídas temporárias e, em caso positivo, libere imediatamente o sentenciado. Intimem as partes. (Grifo nosso) Assim, prejudicado encontra-se o presente recurso, pois não mais subsiste o interesse em seu processamento. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente agravo em execução penal, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 9 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator